Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602969-56.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
23/02/2022
Número: 0602969-56.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por EZEQUIEL MARCOS
FERREIRA BUENO, CPF 019.788.599-37, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO
(ADVOGADO)
EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO (REQUERENTE)
PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
77466
16
07/05/2020 11:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.042

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602969-56.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - OAB/PR66362
REQUERENTE: EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO
ADVOGADO: PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - OAB/PR66362
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – DEPUTADO FEDERAL – CANDIDATO NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE – JUNTADA
APENAS DA ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL – LANÇAMENTO DE DESPESA
EM DUPLICIDADE. GERAÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA. EQUÍVOCO
CONTÁBIL – DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. VALOR ABSOLUTO BAIXO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESSALVA – ABERTURA INTEMPESTIVA DE CONTAS BANCÁRIAS –
SOBRAS DE CAMPANHA RECOLHIDAS PARA A DIREÇÃO
PARTIDÁRIA MUNICIPAL. VALOR ÍNFIMO – DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. GASTOS
ELEITORAIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros é irregularidade
que pode ser superada, quando da análise conjunta com a prestação de
contas final, posteriormente apresentada, verifica-se que não impediu a
verificação das contas pelo setor técnico.
2.A juntada apenas da última folha do extrato de prestação de contas final
retificadora é falha meramente formal, que não prejudica a fiscalização
sobre a movimentação financeira do prestador.
3.O prestador lançou a mesma despesa como “despesa efetuada” e
Num. 7746616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

“despesa efetuada e não paga”, gerando apontamento de dívida de
campanha no valor de R$100,00. Tratando-se de equívoco contábil, que não
prejudicou a análise e fiscalização da despesa, tal inconsistência enseja
aposição de ressalvas nas contas.
4.A falta de comprovação de gasto realizado com recursos públicos oriundos
do Fundo Partidário impõe a necessidade de devolução do valor (R$150,00)
ao Tesouro Nacional. Diante do baixo valor absoluto da irregularidade é
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para apor ressalvas nas contas.
5.A intempestividade na abertura das contas bancárias obrigatórias, quando
não prejudica a análise e fiscalização das contas, permite a aposição de
ressalvas nas contas.
6.Em que a pese o prestador tenha recolhido as sobras de campanha para a
direção partidária municipal, e não estadual, o valor ínfimo da irregularidade
(R$0,22) permite a mera aposição de ressalvas nas contas.
7.O recebimento de doações e realizações de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que, no
caso concreto, entretanto, gera a aprovação com ressalvas das contas, haja
vista a não frustração da fiscalização.
8.Quando às despesas ocorrem até a data da eleição, mas com emissão
das respectivas notas fiscais ao final do pleito, não há violação ao disposto
no artigo 35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
9.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
R$150,00 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/04/2020
RELATOR: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por EZEQUIEL MARCOS
FERREIRA BUENO relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado
Federal pelo partido PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleito (ID 274567).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 877416 e 987416).
Num. 7746616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal emitiu relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2424616), que apresentou
prestação de contas final retificadora (ID 2730116 e ss.).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas (ID
5293366), dada as seguintes irregularidades: I) relatórios financeiros de campanha entregues fora
do prazo (item 1.1.1); II) entrega apenas da última folha do extrato de prestação de contas final
retificadora (item 1.2); III) omissão de despesa na prestação de contas em exame (item 5.3); IV)
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, sem a devida comprovação (item 6); V)
contas bancárias na Caixa Econômica Federal, agência n°0400, abertas fora do prazo
estabelecido pelo art.10, §1°, I, da Res. TSE (item 8); VI) sobras de campanha, no valor de
R$0,22, referentes a “Outros Recursos”, recolhidas para a Direção Partidária Municipal (item 9);
VII) dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, no montante de R$100,00, não tendo sido apresentado
documento conforme dispõe o art.35, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n°23.553/2017 (item 10); VIII)
doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época (item 12); IX) realização de despesas após a data da eleição (item 13.1);
e, X) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (item 13.2).
5.Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo (ID 5426016), o candidato apresentou
manifestação, pugnando pela aprovação das contas com ressalvas (ID 5589866).
6.A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, considerando a não juntada pelo prestador de
novos documentos ou informações que pudessem alterar a análise técnica, manteve a
manifestação pela aprovação com ressalvas das contas (ID 5948266).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE (ID 6012366), com
determinação de devolução dos recursos oriundos do Fundo Partidário, que não
tiveram sua utilização comprovada.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO, relativa às eleições gerais de 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, regida pela Lei
nº9.504/97 e regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
O então candidato obteve 12.646 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou tempestivamente suas prestações de
contas parcial, em 13.09.2018, e final, em 06.11.2018. Portanto, atendidos os prazos legais
dispostos no §4º, do artigo 50[1] e artigo 52[2], da Resolução TSE nº23.553/2017.
Num. 7746616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

●
●
●
●
●
3.Segundo o órgão de análise técnica deste Tribunal, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$69.731,04, sendo:
Doações financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$50.000,00,
com as despesas lançadas na prestação de contas e movimentadas por meio da conta
corrente específica.
Doações financeiras de recursos de pessoas físicas, no valor de R$17.800,00, com as
despesas lançadas na prestação de contas e movimentadas por meio da conta corrente
específica.
Doação de valor estimável em dinheiro, de recurso próprio, referente a serviço prestado por
terceiros, no valor de R$400,00, com lançamento na prestação de contas.
Doação de valor estimável em dinheiro, efetuada pelo Partido Político, referente a serviço
prestado por terceiros, no valor de R$1.131,04, com lançamento na prestação de contas.
Não houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo final apontou como
irregularidades remanescentes:
I) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1.):
Conforme tabela constante no item 1.1.1. do parecer técnico (ID 5293366), os relatórios
financeiros correspondentes a seis doações recebidas pelo candidato foram enviados
intempestivamente, em desacordo com o artigo 50, inciso I[3], da Resolução TSE nº23.553/2017.
O valor total destas seis doações é de R$37.800,00, o que corresponde a 54,20% do total de
recursos movimentados pelo prestador em sua campanha.
Com efeito, a regra do inciso I, do artigo 50, da Resolução prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72
horas do recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais,
possibilitando a fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos e sociedade
civil.
Não obstante, tendo em vista a efetiva entrega dos referidos relatórios e sua representatividade
neste caso, observa-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas pelo
setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das referidas
doações.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de
ressalva.
II) Entrega apenas da última folha do extrato de prestação de contas final
retificadora (item 1.2):
Conforme bem apontado pelo setor de análise técnica, extrai-se do ID 2730316 que foi juntada
apenas a última folha do extrato de prestação de contas final retificadora, embora devidamente
assinado pelo requerente e pelo contador.
A Resolução TSE nº23.553/17, em seu artigo 74, §1º, inciso II[4], dispõe a obrigatoriedade da
juntada do extrato de prestação de contas retificadora – obviamente, na sua íntegra.
Neste contexto, a ausência das outras folhas do extrato configura violação à norma, impondo-se a
Num. 7746616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

ressalva. Entretanto, a falha pode ser considerada meramente formal, uma vez que não
prejudicou a fiscalização sobre a movimentação financeira do prestador.
III) Omissão de despesa (item 5.3) e dívida de campanha (item 10):
Estes dois apontamentos serão analisados conjuntamente, pois possuem relação entre si.
Inicialmente, o relatório de diligências (ID 2424616) apontou a omissão na prestação de contas
em exame, de despesa constante na base de dados da Justiça Eleitoral, no valor de R$100,00,
com o fornecedor GILSON DE OLIVEIRA NUNES.
Devidamente intimado, o requerente apresentou prestação de contas final retificadora, juntando a
respectiva Nota Fiscal Eletrônica nº87, comprovando a despesa (ID 2730166).
No entanto, contabilizou a referida despesa em duplicidade na prestação de contas, efetuando o
lançamento como “Despesa Efetuada” e também como “Despesa Efetuada e Não Paga” (ID
2730116). Este último lançamento originou, então, a dívida de campanha de R$100,00, apontada
no item 10 do parecer técnico conclusivo.
Verifica-se que os apontamentos decorreram de equívoco contábil no registro da referida
despesa, que não prejudicou sua análise e fiscalização. Assim, tais inconsistências ensejam mera
aposição de ressalvas nas contas.
IV) Despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, sem a devida
comprovação (item 6):
Consta no item 6 do parecer técnico que duas despesas, realizadas com recursos oriundos do
Fundo Partidário, não foram devidamente comprovadas pelo prestador de contas, quais sejam:
Em sua manifestação de ID 5589866, o requerente se limitou a afirmar que as despesas foram
devidamente comprovadas na prestação de contas retificadora, sem apresentar novos
documentos, ou apontar comprovantes eventualmente já juntados nos autos.
Inicialmente, quanto às despesas com a empresa Diário Contábil LTDA, consta no ID 1179666 as
seguintes notas fiscais:
Analisando os demonstrativos de despesas constantes no ID 2730116 (link1 e link2), bem como o
extrato bancário juntado no ID 2730266 (link), é possível verificar que os referidos gastos foram
pagos com os seguintes cheques, compensados na conta nº6188-2:
Fornecedor
Valor R$
Cheque
Data
ERIVELTON BARBOSA
R$ 150,00
900044
05/10/2018
DIARIO CONTABIL LTDA
R$ 660,00
900030
08/10/2018
Data
Número
Valor
Link
14/09/2018
3152
R$ 150,00
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=65601e1f-d0da-
4a65-9d3b-f3faa217578d&inline=true
22/11/2018
3309
R$ 810,00
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=ac91f2ec-310e-
43ac-bb2c-4baefc67c9b2&inline=true
TOTAL
R$ 960,00

Num. 7746616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

Quanto ao cheque nº900030, mencionado no parecer técnico como destinado ao pagamento de
despesas do fornecedor Diário Contábil LTDA, este foi sacado na data de 10.10.2018, no valor de
R$250,00, conforme extrato bancário da conta nº6188-2 (ID 2730266 - link). Na verdade, o
referido cheque foi utilizado para o pagamento de despesa com Pedro Manoel Bercot, referente à
prestação de serviços de advocacia, conforme nota fiscal nº17, juntada no ID 1179666 (link).
Em que pese o apontamento do setor técnico, verifica-se que as referidas despesas encontram-
se devidamente comprovadas na prestação de contas em exame, afastando-se qualquer
anotação em relação a elas.
Por sua vez, quanto ao cheque nº900044, no valor de R$150,00, compensado na conta bancária
nº6188-2 em 09.10.2018 (link), o prestador informou no relatório de despesas (link) que o gasto
seria com o fornecedor Roberto Antonio de Pra. Contudo, informou o CPF de outro fornecedor,
Erivelton Barbosa. Além disso, não juntou qualquer documento comprobatório da referida
despesa com Roberto Antonio de Pra.
Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, faz-se necessário o
preenchimento de todos os requisitos para a comprovação dos gastos e, entre eles, a
contraparte, que garante que o dinheiro público utilizado foi efetivamente sacado pelo fornecedor
contratado.
Desta forma, inexistindo a devida comprovação da destinação do recurso, seu recolhimento ao
Tesouro Nacional se impõe.
Não obstante, diante do baixo valor absoluto da irregularidade (R$150,00), que corresponde a
0,21% do total dos recursos movimentados pelo candidato, é possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, para apor ressalvas nas contas, em razão desse
apontamento.
V) Contas bancárias abertas fora do prazo (item 8):
A abertura das contas bancárias nº3000062153 (Outros Recursos) e 3000062161 (FEFC) ocorreu
em 27.08.2018. Assim, extrapolou-se o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ,
atribuído em 14.08.2018, violando-se o contido no artigo 10, §1º, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
A situação, a princípio, não enseja a desaprovação das contas, pois não impediu a análise das
contas, sendo o caso de aposição de ressalva.
VI) Sobras de campanha, referentes a “Outros Recursos”, recolhidas para a
Direção Partidária Municipal (item 9):
Conforme apontado no item 9 do parecer técnico, o requerente realizou o recolhimento das
sobras, no valor de 0,22, referentes a “Outros Recursos”, para a direção municipal do partido, e
não para a direção estadual, conforme determina o artigo 53, §1º[5], da Res. TSE nº23.553/2017.
No entanto, a referida irregularidade é evidentemente de pequena monta, merecendo, tão
somente, a aposição de ressalvas.
VII) Foram declarados doações e gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, não informados na época
Data
Número do Cheque
Valor
13/09/2018
900009
R$ 150,00
08/10/2018
900047
R$ 810,00
TOTAL
R$ 960,00
Num. 7746616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

(itens 12 e 13.2):
Conforme tabela constante no item 12 do parecer técnico, o prestador recebeu sete doações,
entre os dias 28.08.2018 e 05.09.2018, no valor total de R$10.931,04, o que representa 15,67%
do total de recursos movimentados pelo requerente. Por sua vez, em tabela constante no item
13.2, foram detectados dois gastos eleitorais, realizados nos dias 23.08.2018 e 05.09.2018, no
valor total de R$2.590,00, o que representa 3,71% do total de recursos movimentados pelo
requerente.
As referidas doações e gastos ocorreram em data anterior à inicial de entrega da prestação de
contas parcial, porém não foram informados à época.
Assim agindo, o prestador violou o dever imposto no artigo 50, §6º[6], da Resolução específica.
Entretanto, com a entrega da prestação de contas final foi possível ao setor técnico auditar
referidos gastos e doações, bem como verificar o correto registro e comprovação mediante
documentos fiscais idôneos.
Diante disto, impõe-se também a mera ressalva pela inobservância de dever imposto pela norma.
VIII) Realização de despesas após a data da eleição (item 13.1):
O setor técnico aponta no item 13.1 do parecer que houve realização de despesas após a data da
eleição, no total de R$2.629,61, o que representa 3,89% dos recurso de campanha e contraria o
disposto no artigo 35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Todavia, observa-se que o caso foi o de pagamento de despesas realizada antes da eleição,
porquanto se relacionam com gastos da campanha, o que observa o contido no §1º, do referido
artigo 35, segundo o qual: “Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as
quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral”.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que essa irregularidade
gera a mera aposição de ressalvas.
5.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, ou são de pequena monta,
conclui-se por sua aprovação com ressalvas.
6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 30
da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, julgo
APROVADAS com ressalva as contas apresentadas por EZEQUIEL MARCOS
FERREIRA BUENO, referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
Deputado Federal e não foi eleito.
7.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$150,00 (cento e cinquenta
reais) relativo aos recursos oriundos do Fundo Partidário cujas despesas não foram
devidamente comprovadas, nos termos do artigo 82[7] da Resolução TSE nº23.553/2018.
Curitiba, 29 de abril de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
Num. 7746616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei
nº9.504/1997, art.28, §4º):
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III).
[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei
nº9.504/1997, art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento.
[4] Art.74 - A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
(...)
§1º - Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II, a retificação das contas obriga o
prestador de contas a:
(...)
II - apresentar extrato da prestação de contas devidamente assinado, acompanhado de
justificativas e, quando cabível, de documentos que comprovem a alteração realizada, mediante
petição dirigida:
[5] Art.53 - Constituem sobras de campanha:
(...)
§1º - As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.
[6] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei
nº9.504/1997, art.28, §4º):
(...)
6º - A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
Num. 7746616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602969-56.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018
EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: EZEQUIEL
MARCOS FERREIRA BUENO - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PEDRO MANOEL BERCOT
DOS SANTOS CORDEIRO - PR66362 - Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO MANOEL
BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - PR66362

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.04.2020.
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[7] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 33 e 34 desta resolução.
Num. 7746616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/05/2020 11:08:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20050711084674300000007322342
Número do documento: 20050711084674300000007322342